Tribunal: STF
Processo: Rcl 60999
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar ajuizada em favor de Paulo Henrique Troca contra decisão do Juízo de Direito do Departamento Estadual de Execução Criminal da 2ª RAJ, da comarca de Araçatuba/SP que, nos autos da execução nº 7001473-10.2017.8.26.0032, determinou a realização do exame criminológico para fins de progressão ao regime aberto, violando a Súmula Vinculante nº 26 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Consta dos autos que o reclamante cumpre pena privativa de liberdade em regime semiaberto, com vencimento de pena previsto para 01/01/2038 e progressão de regime previsto para 04/11/2019. (eDOC 4, p. 1) (eDOC 2, p.5) 



    Argumenta a defesa que o juízo reclamado baseou a determinação de realização de exame criminológico apenas na gravidade abstrata do delito, não apontando nenhum fato concreto.



    Requer, portanto, a cassação da decisão do Juízo reclamado que determinou a exigência do exame criminológico.



    É o relatório. 



    Decido. 



    As razões não merecem acolhimento. 



    A Súmula Vinculante 26 dispõe o seguinte: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    No presente caso, o Juiz de Direito do DEECRIM- 2ª Raj – Araçatuba/ SP assentou o seguinte: 



    “Consigno que, nos moldes da cogitada resolução, o expediente deverá ser instruído com avaliação psiquiátrica, caso o psicólogo verifique indício de eventual transtorno ou doença mental (art. 1º.) ou na hipótese de considerar necessária para a correta elucidação do perfil do sentenciado.” (eDOC 4, p. 1)



    Para permitir uma ampla compreensão da controvérsia, transcrevo a manifestação do MPSP: 



    “O sentenciado tem traços de ser pessoa violenta, perigosa, voltada para a criminalidade e que não sabe acatar normas e tampouco viver em sociedade. Autor de vários roubos circunstanciados, empregou violência e grave ameaça na prática de seus crimes, deixando um rastro de traumas psíquicos em suas vítimas, por isso, atento à previsão expressa no parágrafo único do artigo 83 do CP, que a concessão do livramento condicional para o sentenciado condenado por crime doloso praticado com violência ou grave ameaça, fica condicionada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. 



    Tratando-se de delitos graves, como no caso, demonstrada maior periculosidade do agente em razão do meio de execução do delito, reclama-se ainda maior rigor judicial no critério a ser considerado como subjetivo para o mérito à promoção prisional, uma vez que toda prudência é necessária para colocar-se o cidadão de volta ao convívio social.” (eDOC 3, p.1)



    Ademais, consta da ficha do réu que o reclamante é reincidente. Deve-se ressaltar também a pena elevada a qual foi condenado. Feitas essas considerações, observo que o magistrado da origem não descumpriu o disposto na Súmula Vinculante 26, pois entendeu ser necessária a emissão de parecer técnico sobre a evolução do apenado durante a execução. E, posteriormente, munido dessas informações, decidirá novamente sobre a progressão. 



    Portanto, a decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema, ou seja, apesar do silêncio da Lei 10.792/03 a respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 



    Nesse sentido, destaco diversos precedentes: RCL 28.143, DJe 21.9.2017, Rel. Min Rosa Weber, RCL 39.763, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 29.4.2020, RCL 27.894/SP, DJe 25.8.2017; RCL 27.100/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 17.8.2017; RCL 27.615/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.8.2017. 



    Ante o exposto, julgo improcedente à presente reclamação (RISTF, art. 21, § 1º), prejudicada a medida liminar pleiteada. 



    Entretanto, determine-se a realização do exame criminológico, no prazo máximo de 20 (dez) dias e, na sequência, seja imediatamente realizada a análise da progressão de regime pelo Juízo reclamado. 



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente